Tribunal: TJSP
Processo: 0029683-47.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS.

Ministério Público. Pretendida a condenação de Géssica, também pelo delito de associação; a condenação, pelos dois crimes, de Anderson e afastamento do redutor do §4o, do art. 33, para os réus Matheus e Willian. Parcial cabimento.

A) Gessica. Delito de associação para o tráfico.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVOS.

Ministério Público. Pretendida a condenação de Géssica, também pelo delito de associação; a condenação, pelos dois crimes, de Anderson e afastamento do redutor do §4o, do art. 33, para os réus Matheus e Willian. Parcial cabimento.

A) Gessica. Delito de associação para o tráfico. Impossibilidade. O crime de associação não restou demonstrado para ela, diante das filmagens apresentadas. O que se observa é a ré na companhia de Anderson, mas não demonstrando comportamento de mercancia (ao seu lado), e nem ficando patente que ele é que apontava os usuários para que ela vendesse a eles. Ainda, com relação a Matheus e Willian, foi vista com eles uma única vez, dentro do "Jak Lanche", o que não é suficiente para evidenciar a permanência e estabilidade exigida para o tipo.

B) Condenação de Anderson pelos dois crimes. Descabimento. O réu, além de trabalhar no "servfesta", ao lado do lanche, também ali morava. De modo que, era comum vê-lo circulando pelo local. Ainda, observa-se que questionado, ele mesmo disse que possuía entorpecente (uma porção de maconha), no meio de seus objetos de uso, para consumo próprio, apresentando-a aos policiais. Por fim, embora os agentes da polícia tenham afirmado que ele indicava à ré os usuários, para que ela efetuasse a venda de drogas, não foi possível perceber tal atitude pelas filmagens apresentadas. Assim, absolvido, adequadamente, por insuficiência probatória.

C) Afastamento do redutor da pena dos réus Matheus e Willian. Cabimento. Pelas próprias circunstâncias concretas, com apreensão de grande quantidade de "crack", inclusive em conhecido "ponto" de venda, os dois acusados se dedicavam à traficância, certamente com relações com outras fontes criminosas, daí porque ausente um dos requisitos para a incidência da causa de diminuição.

Matheus. Pretendida a absolvição do tráfico de drogas por insuficiência probatória e crime de associação pela ausência de estabilidade. Alternativamente, desclassificação para crime de uso ou que, mantido o redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, no maior percentual, seja substituída a pena corporal, com redução da pena de multa, devolução dos R$ 145,00 e aplicação da "detração", abrandando-se o regime prisional. Descabimento.

A) Absolvição dos delitos: tráfico: ausência de provas. Associação: ausência da estabilidade. Impossibilidade. Os dois delitos restaram cabalmente demonstrados, pelas palavras dos policiais que os autuaram em flagrante após dias de filmagens, constatando os comportamentos ilícitos dos réus, que se apresentavam, na maior parte das vezes, agindo juntos para a traficância, além da quantia em dinheiro, apreendida com Matheus, que não conseguiu confirmar ser de origem lícita, e a quantidade de "crack" encontrada (89 pedras), o que demonstra a ocorrência dos dois delitos, evidenciando a "estabilidade" entre eles para o crime de associação, devendo ser mantidas suas condenações. Assim, inviável o reconhecimento do crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

B) Manutenção do redutor (§4o, art. 33, Lei de Drogas), com substituição da pena. Descabimento. Pelas situações concretas apresentadas, além do fato de estar traficando em ponto conhecido por ser de mercancia ilícita, sendo apreendida quantidade expressiva de "crack", demonstrado que se dedicava ao hediondo comércio, o que afasta a incidência do referido redutor. E em assim, resultando sua pena em um total maior que 04 anos, além da ineficácia e inadequação da medida, diante do rigor com que o delito é tratado pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional, não poderia ter sido agraciado com a substituição da pena.

C) Devolução da quantia de R$ 145,00 apreendida em seu poder. Impossibilidade. Por não ter conseguido provar origem lícita da mesma, ficou determinado, na r. sentença que o valor fosse perdido, com base no art. 63 da Lei de Drogas. Legitimidade da decisão.

D) Aplicação da "detração". Inviabilidade. É que o regime fechado fixado para início do cumprimento da pena não se baseou apenas no montante de sanção estabelecido, e sim, também, na gravidade concreta dos fatos e por se tratar de crime equiparado a hediondo, que fomenta a ocorrência de outros delitos patrimoniais. Assim, é de ser observada a "detração" pelo Juízo competente, o das Execuções Penais, que melhor avaliará a satisfação dos requisitos (art. 66, III, "c", da LEP).

E) Redução da pena de multa. Impossibilidade. Não se verifica ofensa ao princípio da proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06. Outrossim, deve-se ter em conta os prejuízos causados na sociedade, pois como sabido, o tráfico de drogas gera lucros altíssimos aos seus executores. Assim, mostra-se a sanção pecuniária justa, razoável e até mesmo necessária, como forma de desencorajar a reiteração do comércio ilícito. Se há dificuldades para pagá-la, que sejam apresentadas ao Juízo de Execução, que melhor encontrará uma forma dela ser quitada sem prejudicar a situação do réu.

Willian: Inicialmente pretende o reconhecimento da nulidade da prova (invasão de sua casa pelos policiais). No mérito, absolvição dos dois delitos por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para o delito de uso. Descabimento.

A) Nulidade da prova. Inobservada. Demonstrado o tráfico de entorpecentes, afasta-se a questão inicial de nulidade das provas em razão da ocorrência da invasão de sua residência, pois a ação dos policiais restou autorizada pelo estado de flagrância, observando os policiais que o réu estava traficando no local dos fatos – (tráfico, crime permanente), o que justifica a entrada de policiais sem necessidade de autorização judicial.

B) Absolvição, dos dois delitos, por insuficiência probatória. Impossibilidade. O tráfico restou sobejamente demonstrado pelas filmagens ocorridas no local dos fatos, onde se visualiza o réu comercializando entorpecentes. E, na maioria das vezes, está na companhia do réu Matheus, o que vem a evidenciar o animus associativo entre ele e a permanência, aptos a apontar o crime de associação para o tráfico. Assim, mantida sua condenação. Desse modo, afastada a possibilidade da desclassificação para o crime de uso.

Géssica. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para o crime de uso de droga, bem como aplicação da pena do tráfico no patamar mínimo, com aplicação do redutor no percentual máximo e afastamento da pena de multa por dificuldades financeiras, ou que fique ela suspensa enquanto perdurar situação de miserabilidade. Descabimento.

A) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. O delito e a autoria atribuída a ré ficaram cabalmente demonstrados pelas filmagens obtidas pelos policias do local, onde evidenciado seu comportamento de mercancia de drogas, bem como pelos relatos dos agentes da polícia. Ainda, na residência da ré, apreenderam o casaco de moleton branco, com que ela é vista exercendo a mercancia. Por fim, na árvore onde se dirigia, foram localizadas duas porções de maconha. Assim, mantida sua condenação, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de uso.

B) Redução da pena no patamar mínimo com aplicação do redutor. Descabimento. Ré apresentando maus antecedentes e reincidência específica. Dessa forma, justificado os aumentos ocorridos quando da dosagem de sua sanção. E por ser reincidente, não preenche um dos requisitos do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, o que impede a aplicação do redutor, ficando prejudicado o pleito para que fosse adotado o percentual máximo.

C) Afastamento da pena de multa ou suspensão, em razão de sua miserabilidade. Não cabimento. Não se pode falar em afastamento da pena de multa para o crime em questão, não se verificando ofensa ao princípio da proporcionalidade no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06. E assim ocorre porque, não bastasse os prejuízos causados na sociedade, é de conhecimento que o tráfico de drogas gera lucros altíssimos aos seus executores. Deste modo, mostra-se justa, razoável e até mesmo necessária a imposição de elevada pena de multa aos traficantes, como forma de desencorajá-los na reiteração do comércio ilícito, mostrando-se sua previsão conforme os princípios constitucionais. Mas claro que, em tendo dificuldades para efetuar seu pagamento, a questão deverá ser apresentada no juízo das Execuções, que é competente a dirimi-la, procurando a melhor forma de pagamento pela ré.

Negado provimento aos recursos dos réus e dado parcial provimento ao reclamo ministerial.